Tribunal: TJES
Processo: 5000574-32.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Turismo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000574-32.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANDREA CRUZ DE MORAES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000574-32.2021.8.08.0024

Recorrente:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

Recorrido:
ANDREA CRUZ DE MORAES

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leonardo Alvarenga da Fonseca

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA contra a sentença de ID nº
1584076
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1584085
. Contrarrazões não apresentadas.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.

Em suma, narra a autora na
peça exordial
(desassistida de advogado nos termos do artigo 9º da Lei 9.099/95 - Id nº 5655023) ter adquirido, no dia 04/12/2020, uma viagem de cruzeiros ofertada pela requerida com saída do Rio de Janeiro e destino a Genova. Afirma que antes de contratar o pacote fez contato telefônico com a requerida e questionou se o serviço seria realizado, em razão da pandemia do novo coronavírus, quando lhe foi assegurada que a viagem aconteceria. Relata que concretizou a aquisição do pacote, mas que após 19 dias foi informada que o cruzeiro estaria cancelado, ao argumento de que a travessia do navio não havia sido liberada e que não seria devolvido o dinheiro, mas apenas concedido
voucher
para viagem futura.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida a restituição da quantia paga pelo cruzeiro, no importe de R$ 4.367,88, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.646,48, referente à compra de passagem aérea que precisou adquirir, com a não execução do transporte pelo cruzeiro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Citação válida em 18/02/2021 (Id nº 6541115).

Em
contestação
(Id nº 6933539), aduz a requerida que todas as viagens com embarque entre 15/11/2020 a 31/03/2021 tiveram que ser canceladas e que ofertou carta de crédito para futuro cruzeiro a ser utilizado até 31/12/2022, além de um crédito a ser utilizado a bordo. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Realizada audiência de conciliação telepresencial em 18/05/2021 sem êxito (Id nº 6959077), ato contínuo, as partes informaram que não há mais provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença.

É, em síntese, o relatório (artigo 38,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Passo a fundamentar e decidir
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para a formação do convencimento do juízo, sendo, portanto, desnecessária a produção de outras provas (artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil), promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cumprindo registrar que tal providência não é mera faculdade do julgador, mas sim imposição constitucional (artigo 5º, LXXVIII) e legal (artigo 139, II, do Código de Processo Civil).

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito
.

DO MÉRITO

Preambularmente, imperioso afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide.

O pano de fundo da presente demanda são as consequências da inexecução do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, em razão da pandemia do coronavírus.

Neste contexto, registre-se que a declaração da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e suas consequências para o setor turístico são fatos notórios e, visando resguarda a segurança jurídica das partes envolvidas, foi editada na Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, que dispõe sobre o adiamento e cancelamento dos serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública ocasionado pelo novo coronavírus.

Consta da prova dos autos que a requerente fez a reserva em 04/12/2020 para viagem de cruzeiro, mas logo em seguida a viagem tornou-se impossível, pois em razão da pandemia do novo coronavírus, não houve aprovação dos órgãos sanitários para o embarque e travessia de passageiros (Id nº 5655047).

Contudo, à hipótese, não se aplica a previsão contida na
Lei nº 14.046/2020, uma vez que o serviço objeto desta lide foi contratado em
04/12/2020, ou seja,
após a decretação do estado de pandemia e da edição desta lei, tendo como condição
sine qua non
a confirmação do fornecedor à consumidora, no sentido de que o serviço seria realizado e que não haveria possibilidade de cancelamento em razão da pandemia.

No momento em que a requerida presta informação à requerente no sentido de que não haveria o cancelamento do serviço que se pretendia adquirir, gerou na consumidora a legítima expectativa da execução do serviço, ou ao menos a devolução imediata da quantia paga, em verdadeira renúncia ao regime da Lei nº 14.046/2020.

Ademais, narrou a requerente na peça exordial que já fez o trajeto que seria tomado de cruzeiro em modalidade diversa de transporte, já que tinha compromisso a cumprir na Itália, tendo comprovado a aquisição de passagem aérea para aquele país ( Id. 5655126).

Assim, mostrando-se inservível a proposta de
remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito,
não se pode impor à consumidora nenhuma das alternativas em questão
. Solução diversa do acolhimento do pedido inicial de restituição imediata da quantia paga, neste contexto e em última análise, importaria em obrigar a requerente a fazer alguma coisa sem previsão legal, o que fere o direito fundamental insculpido no artigo 5º, II, da Constituição Federal.

Sem embargo, condeno a requerida à restituição imediata da quantia paga pela requerente no montante de R$ 4.367,96 (Id nº 5655046), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos materiais e morais, a
Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, ao dispor sobre o cancelamento de serviços do setor de turismo em razão da pandemia da Covid-19, diz que:

Art. 5º
Eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista
regidos por esta Lei
caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais
, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária.

Dessa forma, estando diante de situação de caso fortuito ou força maior, ou seja, fato externo à atividade do fornecedor, não há falar em reparação dos danos que a requerente alega ter suportado.

Ademais, especificamente quanto ao dano material, urge salientar que a aquisição de passagem aérea para viagem no trajeto que seria feito pelo navio não pode ser considerada prejuízo a obrigar a requerida a indenizá-la, pois levando em conta que a autora usou a passagem e viajou, condenar a requerida a lhe pagar esse montante resultaria, em duplo ressarcimento e, ao fim e ao cabo, em enriquecimento ilícito.

Outrossim, cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ),
incumbindo à parte autora a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
.
Portanto, não havendo nos autos
os elementos probatórios mínimos a corroborar a tese, indefiro o pedido de indenização por danos materiais e morais.

III - DISPOSITIVO

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5000574-32.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA a restituir imediatamente à
Requerente
: ANDREA CRUZ DE MORAES a quantia paga pelo cruzeiro, no montante de R$ 4.367,96 (quatro mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A recorrente alega, em apertada síntese, a necessidade de aplicação da Lei nº 14.046/2020, não havendo que se falar em reembolso imediato. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, a fim de que seja autorizado o reembolso através de Carta de Crédito à Recorrida para utilização em futura viagem.

Por sua vez, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775273
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida adquiriu, no dia 04/12/2020, um pacote de viagens com a recorrente. Entretanto, no dia 20/12/2020 recebeu mensagem de cancelamento da viagem, não logrando êxito em receber o estorno das quantias despendidas.

Por este motivo, ingressou com ação de indenização, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da MSC Cruzeiros.

Primeiramente, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº
14.046, de 24 de agosto de 2020
.

Nesse sentido, a Lei visa à proteção dos consumidores e, mais especificamente, dos prestadores de serviços, eventos e reservas, posto que durante a pandemia os Estados e Municípios editaram decretos proibindo a realização de grandes eventos, diante da iminente possibilidade de contaminação em aglomerações.

Portanto, diante dos cancelamentos em massa dos serviços, sem previsão de volta à normalidade, a Lei estabeleceu medidas emergenciais a fim de atenuar os efeitos da crise.

Dentre as medidas expostas, o artigo 2º aduz que quando ocorrer adiamento ou cancelamento dos serviços ofertados de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, entretanto deve assegurar uma das duas possibilidades: “
I - a remarcação dos serviços as reservas e dos eventos adiados; ou II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas”
.

Todavia, observa-se que a consumidora adquiriu o pacote de viagem quase um ano após a decretação da pandemia, de forma que, se a empresa recorrente oferta o produto tendo consciência dos desafios enfrentados e, após, cancela o pedido sem estornar os valores (ID nº 1584034 e 1584035), não há que se falar em aplicação da norma supramencionada. Por esta razão, concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Ora, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, devendo os valores serem reembolsados imediatamente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condena-se o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, ante à ausência de apresentação de contrarrazões recursais.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.